Tribunal: STF
Processo: ARE 1493179
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



     



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PAGAMENTO INTEGRAL DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ALEGADA IRRETROATIVIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 24/STF. APLICIBILIDADE AOS DELITOS PRATICADOS ANTES DE SUA EDIÇÃO. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte local considerou não estar devidamente comprovado pagamento integral do débito tributário, não sendo possível, em habeas corpus, proceder ao revolvimento dos fatos e das provas para aferir a efetiva extinção da punibilidade. Dessa forma, não há se falar em constrangimento ilegal, uma vez que a parte terá a instrução processual para apresentar as provas necessárias à comprovação da alegada extinção da punibilidade. - Como é de conhecimento, "a liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano". (AgRg no RHC n. 153.927/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.) 2. No que diz respeito ao alegado implemento do prazo prescricional entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia, sob o fundamento de que não há se falar em aplicação retroativa da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, tem-se que a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "não representa violação do princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa a aplicação da Súmula Vinculante n.º 24/STF a delitos praticados em momento anterior à edição do citado verbete". (AgRg no AREsp n. 1.534.331/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (edoc. 90) 



    No recurso extraordinário, o recorrente alega ofensa ao art. 5º, incisos XXXVI, XXXIX e XL, da Constituição Federal (edoc. 97). 



    O recorrente alega, em suma, que a extinção da punibilidade deveria ser declarada, no caso, considerando o pagamento integral do tributo não recolhido antes do oferecimento da denúncia. Defende, ainda, o reconhecimento da prescrição do delito de sonegação fiscal, como também da aplicação da retroatividade da lei penal mais benéfica em razão dos fatos terem ocorrido antes da edição da Súmula Vinculante nº 24. 



    Requer, ao final, que seja:  



    “a) Reconhecida a extinção da punibilidade do RECORRENTE em razão do pagamento do tributo devido antes do oferecimento da denúncia, trancando-se a ação penal, com fundamento no artigo 107, IV do Código Penal, bem como artigo 648, VII do Código de Processo Penal. 



    b) Reconhecida a extinção da punibilidade de JOSÉ ALBINO LENTO pela prescrição do crime de sonegação fiscal, na medida em que os fatos datam de momento anterior ao advento da Súmula Vinculante n° 24, trancando-se a ação penal em curso, com fundamento no artigo 107, IV do Código Penal, bem como artigo 648, VII do Código de Processo Penal”.  



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admitiu o recurso (edoc. 109). 



    Em contrarrazões, o Ministério Público Federal requereu o desprovimento do recurso, em razão de o acórdão estar em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (edoc. 134).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (tema 181), quanto à alegada violação ao artigo ofensa ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal (edoc. 109).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).  



    Assim, tendo sido deduzido agravo interno perante o Tribunal de origem quanto ao capítulo acima mencionado, devolve-se ao STF no presente agravo apenas as questões remanescentes. 



    Quanto às demais alegações contidas no recurso extraordinário, verifica-se que foi ele inadmitido porque o STJ “acompanhou a jurisprudência do STF, que é firme em que a Súmula Vinculante n. 24 é aplicável aos fatos anteriores a sua vigência.” (edoc. 109, p. 4).



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte tem admitido a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição, porquanto o respectivo enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais gravosa ao réu.” (ARE 1053709 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 07/12/2018).



    Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição, porquanto o respectivo enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais gravosa ao réu. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1165040 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 01/02/2019, grifamos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI 8.137/1990. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 24, a tipificação de crime material contra a ordem tributária só ocorre com o lançamento definitivo do tributo, de modo que o prazo prescricional somente começará a fluir a partir da constituição definitiva do crédito tributário. 2. É possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição, “porquanto o respectivo enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais gravosa ao réu” (ARE 1053709 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, 07.12.2018). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1388712 AgR, Rel. Min. Edson Fachin,  Segunda Turma, DJe de 09/03/2023)



    No mais, quanto a verificação da comprovação do pagamento integral do débito tributário, é certo que demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente